Tribunal: TJBA
Processo: 8062016-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062016-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRELLY DA SILVA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegação de cobrança abusiva de IOF e de encargos contratuais. Pedido de tutela de urgência para manutenção da posse do bem e suspensão de inscrição em cadastros restritivos de crédito. Requisitos atendidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se sustenta abusividade na cobrança de IOF e requer a manutenção da posse do automóvel e a abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes durante a tramitação do processo.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se, em ação revisional de contrato com alegação de encargos abusivos, é possível conceder tutela provisória para assegurar a posse do bem financiado; (ii) estabelecer se, durante a tramitação da demanda, é cabível suspender ou excluir a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que, enquanto pendente a discussão judicial sobre a legalidade de encargos contratuais, é razoável impedir que o consumidor sofra restrições creditícias ou perca a posse do bem, desde que adimplente com as parcelas originais.

4. A coexistência dos interesses do credor e do devedor exige equilíbrio, preservando-se o direito de ação do consumidor e a solvabilidade da obrigação mediante pagamento nas condições pactuadas.

5. A medida liminar encontra amparo no art. 300 do CPC, pois, condicionada ao depósito integral das prestações contratuais, afasta o risco de dano ao credor e protege o consumidor de prejuízos irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

6
. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido
para confirmar a decisão d
a Relatoria anterior,
ID.
70918643, e
determinar que a recorrente seja mantida na posse do bem, devendo arcar com a quitação das parcelas do financiamento conforme previsão contratual, depositando judicialmente o valor, abstendo-se o agravado de negativar o nome da postulante e, caso assim já tenha procedido, que o exclua, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), medidas estas condicionadas à forma de pagamento estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8062016-96.2024.8.05.0000
, em que é agravante
MIRELLY DA SILVA DE MENDONCA

e agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.